Tribunal: TJDFT
Processo: 0731902-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731902-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA SILVA PERES AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA EM SAÚDE DO DF - IGESDF DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carolina Silva Peres contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Presidente do Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal (Iges/DF), indeferiu o pedido liminar apresentado na petição inicial (ID 244932420 do processo n. 0740552-20.2025.8.07.0001). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 108/2021, que regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS), assim estabelece: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. A certidão de ID 74721829, emitida pelo Núcleo de Análise de Processos Originários, vinculado à CODIS, atesta a duplicidade na distribuição do presente agravo de instrumento: Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento n. 0731897-62.2025.8.07.0000, distribuído para a Desembargadora Relatora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 7a Turma Cível, em 04/08/2025, às 16:55. Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. 3. Ante o exposto, em razão da duplicidade, determino o cancelamento da distribuição do recurso. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 6 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora